Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão em cumprimento de sentença pela qual homologados os cálculos e determinado o pagamento de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer consistente na recuperação ambiental de área degradada por loteamento irregular.
3. A multa cominatória, meio coercitivo para cumprimento da obrigação e que não se confunde com pretensão indenizatória, foi expressamente prevista na sentença, valor posteriormente arbitrado e majorado em razão da resistência do devedor. A pretensão executiva decorre de obrigação de reparação de dano ambiental, cuja imprescritibilidade foi firmada pelo STF no Tema 999 (RE 654.833/MG). 3.1.O agravante permanece em mora há mais de 4.219 dias, sem ter apresentado o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) exigido, não havendo qualquer demonstração de que decisões judiciais tenham constituído qualquer impedimento ao cumprimento da obrigação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.